Tribunal: TJMT
Processo: 1003357-17.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003357-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Recuperação judicial e Falência, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), MILTON ALVES DE SOUSA JUNIOR - CPF: 521.265.281-20 (AGRAVADO), UBIRACI OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 282.107.351-87 (AGRAVADO), UBIRACI OLIVEIRA DE SOUSA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.558.681/0001-37 (AGRAVADO), MILTON A. DE S. JUNIOR EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.200.634/0001-17 (AGRAVADO), HENRIQUE FERNANDES DE SOUSA - CPF: 013.067.121-57 (AGRAVADO), HENRIQUE FERNANDES DE SOUSA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.542.347/0001-95 (AGRAVADO), FLAVIA MENDES VIEIRA - CPF: 897.395.401-63 (AGRAVADO), FLAVIA M. VIEIRA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.197.123/0001-93 (AGRAVADO), CAMILA PELONIA BOCHORNY - CPF: 038.364.411-95 (AGRAVADO), CAMILA PELONIA BOCHORNY EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.367.334/0001-27 (AGRAVADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ALETHEIA CRISTINA BIANCOLINI D AMBROSIO - CPF: 997.269.809-25 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. ESSENCIALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em processo de recuperação judicial que reconheceu a essencialidade de dois veículos (Toyota Hilux SRX 2022/2023, Placa SCM9J10), mantendo-os na posse dos devedores e obstando a ação de busca e apreensão ajuizada pelo credor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se restou devidamente demonstrada a essencialidade do veículo objeto de alienação fiduciária, a justificar sua manutenção na posse dos devedores em prejuízo ao exercício do direito do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005 excepciona os créditos com garantia fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, vedando, contudo, durante o
stay

period
, a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial.

A análise da essencialidade exige comprovação individualizada e robusta, não bastando alegações genéricas ou meras dificuldades de acesso às propriedades para afastar o direito do credor fiduciário.

No caso concreto, os devedores não demonstraram que o veículo Toyota Hilux seja o único meio viável para as atividades desenvolvidas, tampouco comprovaram sua indispensabilidade ou a impossibilidade de substituição por outro bem de menor valor ou já pertencente ao grupo empresarial.

A declaração de essencialidade desprovida de prova cabal compromete o equilíbrio entre a preservação da empresa e os direitos do credor, promovendo insegurança jurídica e violando o sistema de garantias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de essencialidade de bem gravado com alienação fiduciária em processo de recuperação judicial exige prova robusta, individualizada e tecnicamente fundamentada de sua imprescindibilidade à manutenção da atividade empresarial.

2. A mera alegação de dificuldades logísticas ou de acesso, desacompanhada de demonstração de insubstituibilidade ou exclusividade de uso, não é suficiente para caracterizar a essencialidade do bem.

3. A proteção conferida ao credor fiduciário, cuja garantia é extraconcursal, não pode ser afastada sem prova inequívoca da necessidade do bem para o soerguimento da empresa.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005,
arts
. 47, 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1024571-69.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 19.04.2023; TJ-MT, AI nº 1017853-56.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 26.04.2023; TJ-MT, AI nº 1002788-50.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Toyota do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Recuperação Judicial n.º 1010556-18.2024.8.11.0003, reconheceu a essencialidade do veículo
Hilux Cabine Dupla SRX, marca Toyota, placa SCM9J10
, alienado fiduciariamente ao Agravante, determinando sua permanência na posse dos recuperandos até ulterior deliberação e, no caso de constrição, a imediata restituição do bem.

Alega a instituição financeira agravante que, na qualidade de credor fiduciário, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme o disposto no artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. Acrescenta que ajuizou a Ação de Busca e Apreensão nº 1001393-69.2024.8.11.0017, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº 2485957/23, tendo sido deferida a liminar e apreendido o veículo.

Sustenta, ainda, que a decisão impugnada diverge de entendimento anterior do próprio juízo da recuperação judicial e que não há comprovação efetiva da essencialidade do bem para as atividades empresariais do agravado.

Com tais argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo, argumentando que a probabilidade do direito decorre da natureza extraconcursal do crédito e que o perigo de dano reside no risco de suportar integralmente o prejuízo do inadimplemento, além da impossibilidade de venda do veículo para abatimento do débito.

O efeito suspensivo pleiteado foi por mim indeferido (Id. 267911254).

Manifestação do Administrador Judicial juntada no Id. 268728791.

As contrarrazões apresentadas pela parte agravada encontram-se acostadas no Id. 271206391.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 278197876).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINARES
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no que tange a alegada prevenção da 1ª Câmara de Direito Privado para julgado do presente recurso, tenho que não
prospera
.

O art. 930 do Código de Processo Civil assim preconiza:

“
Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto
no mesmo processo ou em processo conexo
.
”

Por sua vez, o Regimento Interno deste
Eg
. Sodalício dispõe, ainda:

“
Art. 80 - A distribuição, de responsabilidade do Presidente ou de seu substituto legal, será equitativa entre todos os órgãos da mesma competência, fazendo-se as devidas compensações quando ocorrer as hipóteses de prevenção e demais situações previstas neste regimento ou em lei.

§ 1º
- O
primeiro julgador que receber a distribuição do habeas corpus, mandado de segurança, recurso e de qualquer outra causa ou incidente, ainda que não apreciado o mérito,
terá competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos,
na causa principal
, cautelar ou acessória, incidente ou oriunda de outro, conexa ou continente, derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.
”

Na espécie, o recurso invocado pelo Agravante como gerador da prevenção tem origem em relação processual distinta da decisão ora recorrida,
já que interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1001393-69.2024.8.11.0017
, enquanto o presente está
impugnando decisão proferida nos autos da recuperação judicial nº
1010556-18.2024.8.11.0003
.

Portanto, não se trata de recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em causa conexa,
afastando-se, assim, a alegada prevenção de outro órgão julgador.

Noutro ponto, no tocante a
preliminar suscitada pelos agravados acerca da ausência de dialeticidade recursal
, igualmente não prospera.

O agravo de instrumento ataca especificamente o núcleo da decisão agravada, qual seja, a declaração da essencialidade do bem para as atividades do devedor, o que afasta qualquer alegação de inépcia ou falta de impugnação específica. O princípio da dialeticidade exige correlação entre a decisão impugnada e os argumentos recursais, o que se verifica no caso concreto.

Aliás, sobre a temática, trago julgados deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
A repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica,
por si só
, ofensa ao princípio da dialeticidade
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.” (TJ-MT 10037089120198110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021) (
g.n
).

“[...] Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as
razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença
e apresentam as razões da inconformidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013482-86.2023.8.11.0041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024) (
g.n
).

Assim,
REJEITO
as preliminares arguidas.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, cumpre consignar
que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Cuida-se processo de recuperação judicial em que figura como devedores UBIRACI OLIVEIRA DE SOUSA, MILTON ALVES DE SOUSA JUNIOR, HENRIQUE FERNANDES DE SOUSA, FLAVIA MENDES VIEIRA e CAMILA PELONIA BOCHORNY.

Depreende-se da origem que os devedores pugnaram pela declaração de essencialidade dos veículos
TOYOTA HILUX CABINE DUPLA SRX 2022/2023, Placa SCM9J10
e
S10 LTZDD4A, CHEVROLET 2023/2024 PLACA SSD9E80,
sendo o pedido atendido pelo Juízo
a quo.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...] O recuperando reiterou o pedido de declaração de essencialidade dos veículos TOYOTA HILUX CABINE DUPLA SRX 2022/2023, Placa SCM9J10 e S10 LTZDD4A, CHEVROLET 2023/2024 PLACA SSD9E80, antes indeferido por este Juízo em razão da não demonstração do caráter de essencial.

Agora, com a nova manifestação (Id. 180086019) o recuperando descreve de forma individualizada a forma
como cada um dos veículos é utilizado dentro da sua logística de funcionamento; e justifica, assim, a alegação de essencialidade apresentada.

Nesse contexto, considerando as novas razões que foram declinadas no caderno processual, tem-se que os veículos apontados pelos recuperandos são, de fato, essenciais à continuidade das atividades
dos mesmos
, vez que utilizados nos serviços diários dos produtores rurais.

Por conseguinte, resta imperioso que os recuperandos sejam mantidos na posse livre de tais bens, para o êxito do processo de soerguimento; havendo expressa disposição legal que a ampara, dada a vigência do período de blindagem.

[...]

Por todo o exposto,
DEFIRO
o pedido formulado pelos recuperandos e
DECLARO A ESSENCIALIDADE dos veículos supra arrolados
, determinando que sejam os mesmos mantidos na posse do recuperando, até ulterior deliberação.

Os bens que já foram apreendidos deverão ser imediatamente restituídos para a posse da recuperanda. [...]” (Id. 180540091 –
PJe
origem).

A controvérsia recursal
se restringe em verificar que restou suficientemente demonstrada a essencialidade do veículo alienado fiduciariamente em favor do banco agravante, a fim de ensejar a manutenção da posse deste com os devedores e obstar a ação de busca e apreensão.

Pois bem.

Não obstante os argumentos lançados pelos agravados, entendo que o recurso merece ser acolhido.

C
omo é cediço, o processo de recuperação judicial, regulado pela Lei n.º 11.101/2005, é um instrumento que objetiva oportunizar ao devedor condições para a superação da crise econômico-financeira, assegurando a manutenção da fonte produtora, dos empregos por ela gerados
e, notadamente, resguardando o interesse da coletividade de credores.
Nesse sentido, preceitua o art. 47 da Lei Regente:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por
objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira
do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtor
a,
do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credore
s, promovendo, assim,
a preservação da empresa
, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Outrossim, à luz do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005, submetem-se ao processo de recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, observadas as ressalvas do
§ 3º
. Vejamos:

Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º Tratando-se de credor
titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva,
não se permitindo
,
contudo
,
durante o prazo de suspensão
a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei,
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial
.

A rigor do dispositivo legal
,
os
créditos
garantidos por
alienação fiduciária não se
sujeitam ao processo concursal;

todavia
, fica impossibilitada
a
constrição

dos bens utilizados no processo produtivo pelo devedor, ou seja, aqueles que forem vitais
à manutenção da atividade empresarial.

Nessa esteira, o reconhecimento da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente demanda do juízo
recuperacional
uma análise casuística, sob pena de
comprometer

o direito
fundamental do credor fiduciário à satisfação do seu crédito e impor a ele
uma situação injusta e excepcional, uma vez que
ficará
impossibilitado de utilizar a garantia para satisfazer seu crédito,
ao mesmo tempo
em que, por imposição legal,
estará
impedido de votar ou participar do plano de recuperação.

Nesse sentido:

“
[
...
]
A análise da essencialidade não deve ser feita de
forma genérica
, cabendo ao juízo da recuperação judicial
averiguar a essencialidade dos bens
de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade
. A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios.” (TJ-MT - AI: 10245716920228110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)
(
g.n
).

“
[
...
]
A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade. A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena de desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios.
De rigor o provimento do recurso para determinar ao juiz a quo, condutor da recuperação judicial, que proceda à análise da essencialidade dos bens da recuperanda de maneira individualizada
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017853-56.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)
(
g.n
)

No caso sob exame,
o Juízo
Recuperacional
já havia indeferido o pedido dos devedores para declaração de essencialidade. Contudo, sobreveio aos autos novo petitório, reiterando o pedido outrora indeferido
, alegando que o veículo

TOYOTA HILUX CABINE DUPLA SRX 2022/2023, Placa SCM9J10
,
seria de extrema necessidade à atividade diária dos recuperandos, ancorados na dificuldade das vias de
acesso à

fazenda
dos devedores
, o que ensejou a reconsideração da decisão e a declaração de essencialidade dos bens.

Não obstante a força argumentativa dos agravados, não se observa nos autos
prova cabal de que o veículo em questão – uma camionete Toyota Hilux – constitui elemento indispensável e insubstituível para o desempenho das atividades econômicas do grupo recuperando.

Ainda, n
ão se demonstrou que o veículo objeto da garantia seja o único disponível para a locomoção dos recuperandos ou de seus representantes nas propriedades rurais indicadas. Tampouco é possível afirmar que eventuais dificuldades de acesso a tais localidades – especialmente em razão das chuvas – sejam, por si sós, circunstância suficiente para caracterizar a essencialidade do bem em questão.

A essencialidade não se extrai de forma automática das dificuldades de tráfego em estradas vicinais. Além disso,
os simples registros fotográficos das estradas e a alegação superficial de ser o veículo o único com possibilidade de acesso às propriedades não é, isoladamente, prova suficiente das
funções exercidas pelo bem gravado com alienação fiduciária
.

Ademais, os devedores não se esforçaram minimamente para demonstra que a
s
atividade
s
exercida
s
pelo bem
móvel

sub judice
não poderiam ser
desempenhadas por outro veículo mais simples, de menor valor
ou já pertencente ao patrimônio do grupo empresarial, o que evidencia a ausência de rigor técnico na análise da imprescindibilidade.

Aliás, em caso análogo, já deliberou este
Eg
. Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DECLARA A ESSENCIALIDADE DE VEÍCULO PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL – BEM SUJEITO À GARANTIA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 49, § 3º DA LEI Nº 11.101/2005 – ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO COMPROVADA – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE TRATA DO ÚNICO VEÍCULO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO D ATIVIDADE EMPRESARIAL – VEÍCULO UTILITÁRIO DE LUXO – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO.
[...]
A questão nodal a ser dirimida é a essencialidade ou não do veículo “JEEP COMPASS PLACA PRJ 5I58”, registrado sob o Renavam nº 01179019218” para a atividade desenvolvida pela parte recuperanda.
Anexos fotográficos não são suficientes para a cabal comprovação da essencialidade do referido veículo
, não servindo para a finalidade de demonstrar as alegações de que o bem seria necessário “para o fechamento de novos contratos”, “se deslocar até as tradings, produtores, armazéns e outros (sendo fora da cidade e inclusive do estado)”, sendo “diariamente utilizado para esse deslocamento sem o qual se torna difícil ou até porque não, impossível a execução de sua atividade e via de regra do seu soerguimento” .
Não há prova alguma de que tal veículo seja o único que o recuperando disponha para realizar sua atividade empreendedora, a qual, data vênia, pode ser empreendida com veículo bem mais simples que este, inclusive de propriedade da pessoa física do recuperando ou de familiares deste.
Notório que o referido bem se trata de veículo utilitário de luxo, não podendo a recuperação judicial justificar a impossibilidade de sua retomada a pretexto de alegada essencialidade, sem a efetiva demonstração da necessidade do bem ao fim do soerguimento empresarial. Recurso provido. Decisão reformada.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002788-50.2024.8.11 .0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

Assim, a
declaração de essencialidade
deve estar pautada em
estudo prévio e detalhado de quais bens são
efetivamente vitais às atividades da devedora
, não bastando alegações superficiais ou genéricas
, sob pena de
extirpa
r
o direito fundamental do credor fiduciário de satisfação do seu crédito que, por ser extraconcursal, não está afeto ao processo de recuperação judicial.

A preservação da empresa, princípio basilar da Lei de Recuperações e Falências
,
não pode ser manejada de forma a esvaziar a proteção jurídica conferida ao crédito garantido fiduciariamente
,
exigindo, para a aplicação da norma, o
equilíbrio entre os interesses da empresa em recuperação e o respeito às garantias legalmente constituídas.

Dessa forma,
a
declara
ção de
essencialidade sem amparo probatório robusto
viola
o regime jurídico da recuperação judicial e da alienação fiduciária, impondo-se
a
reforma
da decisão
para assegurar,
na hipótese,
a eficácia do direito do credor fiduciário
.

Ante ao exposto
,

firme nas razões apresentadas
,

DOU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
,
tão somente para
afastar a essencialidade declarada sobre o veículo
TOYOTA HILUX CABINE DUPLA SRX 2022/2023, Placa SCM9J10
,
ante a ausência de demonstração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025